Tribunal: TJBA
Processo: 0016667-98.2003.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0016667-98.2003.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA

APELADO: MARIA GRICELLIA DA SILVA NOGUEIRA

Advogado(s)
:
ESTER CERQUEIRA TEIXEIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBASA. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA. TAMPA DE ESGOTO MAL POSICIONADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA.
PROVIMENTO PARCIAL.
REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO, DE R$ 15.000,00, PARA R$ 6.000,00. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por danos morais, em razão de acidente sofrido pela autora ao pisar em tampa de poço de visita da rede de esgoto, mal posicionada, em via pública.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em saber:

(i) se há responsabilidade da EMBASA pelo acidente ocorrido;

(ii) se é cabível a redução do valor da indenização por danos morais;

(iii) se há ilegitimidade passiva da concessionária;

(iv) se é possível a majoração da indenização, conforme pleiteado em recurso adesivo pela autora.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988 e do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal.

A EMBASA, conforme Decreto nº 3.060/1994 e Resolução nº 001/2011, é responsável pela operação e manutenção das redes de esgoto, inclusive em via pública.

Comprovado o acidente e a omissão da concessionária, impõe-se o dever de indenizar.

A alegação de ilegitimidade passiva não merece acolhimento, diante da jurisprudência consolidada sobre a responsabilidade da concessionária.

O valor da indenização por danos morais deve ser reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a ausência de sequelas permanentes.

O recurso adesivo da autora, que pleiteia a majoração da indenização para R$ 300.000,00, não merece provimento, por ausência de fundamento fático-jurídico que justifique o valor pretendido.

IV. Dispositivo e tese

9. Rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva.

Provimento parcial do recurso da EMBASA para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Desprovimento do recurso adesivo da autora.

Tese de julgamento:

“1. A concessionária de serviço público responde objetivamente por danos decorrentes de omissão na manutenção de equipamentos em via pública.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo possível sua redução quando ausentes sequelas permanentes.”

ACORDAM os Desembargadores integrantes da QUINTA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso da EMBASA, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador, data registrada do sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça